Tribunal: STF
Processo: RE 1584080
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Correção monetária. Coisa julgada. Preclusão. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em fase de cumprimento de sentença, manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, em detrimento do IPCA-E, com base na coisa julgada.
2. Os recorrentes pedem o provimento do recurso para afastar a aplicação da TR, alegando afronta ao Tema RG nº 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da TR para condenações da Fazenda Pública, e ao art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República. Argumentam que a aplicação de novo índice não ofende a coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Juízo de origem admitiu o recurso. Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a aplicação da TR, fazendo distinção em relação aos Temas RG nº 1.170 e nº 1.361 do STF, sob o argumento de que os agravantes concordaram com os valores e postularam a expedição de alvará, configurando preclusão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do índice de correção monetária fixado em título executivo judicial, em fase de cumprimento de sentença, é inviável em razão da coisa julgada e da preclusão, especialmente quando a parte exequente concordou com os valores e pediu a expedição de alvará, ou se prevalecem as teses de repercussão geral que afastam a TR como índice aplicável à Fazenda Pública, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, fazendo distinção em relação aos Temas RG nº 1.170 e nº 1.361 do STF, ao considerar que a parte recorrente concordou com os valores e postulou a expedição de alvará, configurando preclusão.
6. Para divergir do entendimento assentado pelo Colegiado de origem, seria necessário o reexame da interpretação conferida à legislação processual e dos pressupostos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.
7. Incide, na espécie, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirma a inaplicabilidade das orientações dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 quando a execução já foi extinta por pagamento ou pela concordância da parte, em razão da preclusão e da coisa julgada, o que impede a revisão de índices de correção monetária.
IV. Dispositivo
9. Negativa de seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. COMPLEMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "É DEFESO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ALTERAR O ÍNDICE PREVIAMENTE DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA, POR ESTAR A MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA". CASO EM QUE O TÍTULO EXECUTIVO ESTABELECEU A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, RAZÃO PELA QUAL INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO PRETENDE A AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (e-doc. 9, p. 7).

2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes indicam afronta ao Tema RG nº 810 do STF e violação ao art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República. 

2.1 Aduzem que “o Egrégio Tribunal a quo ao entender pela manutenção da TR como índice de correção monetária, contrariou o julgamento do Tema 810, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública” (e-doc. 11, p. 14). 

2.2 Apontam que “não há falar em ofensa a coisa julgada, uma vez que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento quando da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que entre outras coisas, instituiu a TR como índice de correção monetária, de que a aplicabilidade do novo índice de correção monetária nos processos em curso não ofenderia a coisa julgada” (e-doc. 11, p. 18; grifos no original). 

2.3. Ao final, requerem o provimento do recurso “afastando a aplicação da TR como índice de correção monetário, no presente caso, uma vez que declarado inconstitucional pelo Tema 810 do E. STF” (e-doc. 11, p. 24). 

3. O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (e-doc. 12).

4. A Vice-Presidência do TJ determinou a devolução dos autos ao Colegiado a quo, “para análise de possibilidade de retratação à luz do RE 1.317.982 (Tema 1.170), quanto ao fator de correção monetária definido consoante o RE 870.947/SE (Tema 810)” (e-doc. 17, p. 6) e, também, “para análise de possibilidade de retratação à luz do RE 1.505.031 (Tema 1.361)” (e-doc. 19, p. 3), que mantiveram os acórdãos recorridos em pronunciamentos assim resumidos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POLÍTICA SALARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.
 EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO À MATÉRIA REFERENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVE SER MANTIDO O ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO SUB JUDICE. 
NÃO OBSTANTE AS ORIENTAÇÕES TRAÇADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 1.317.982-ES (TEMA Nº 1170), EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO CASO, CABE FAZER O DISTINGUISHING PARA JUSTIFICAR A PRESENTE DECISÃO, NA MEDIDA EM QUE A PARTE-AGRAVANTE CONCORDOU COM OS VALORES, TANTO É QUE POSTULOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, SITUAÇÃO EM QUE DESCABE APLICAR ESSE TEMA. 
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (e-doc. 18; p. 8; grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POLÍTICA SALARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. 
EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO À MATÉRIA REFERENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVE SER MANTIDO O ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MORMENTE CONSIDERANDO QUE A PARTE-AGRAVANTE CONCORDOU COM O VALOR APRESENTADO E PEDIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, O QUE FAZ, EM RAZÃO DISSO, QUE SEJA AFASTADA A APLICAÇÃO DO TEMA 1361 DO STF. 
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (e-doc. 20, p. 8; grifos no original). 

5. O recurso foi admitido, porquanto “o Órgão Julgador, em sede de juízo de retratação, consignando que ‘a parte-agravante concordou com o valor e pediu a expedição de alvará, conforme se vê do evento 3, PROCJUDIC4, fl. 5, origem’, manteve a decisão de aplicação da ‘TR como índice de correção monetária de 30/04/2010 a 24/03/2015’. Assim, considerando que a aludida concordância teria se dado em momento anterior à tese firmada no Tema 1.361 da repercussão geral, a decisão destoa, em linha de princípio, da orientação fixada quando do julgamento do paradigma, cabendo à Suprema Corte Corte deliberar sobre a questão” (e-doc. 22, p. 3).
É o relatório.

Decido.

6. Nos acórdãos referentes ao juízo de adequação, apontou-se a existência de distinguishing quanto aos Tema RG nº 1.170 e nº 1.361, uma vez que, no caso, haveria preclusão na medida em que a parte agravante concordou com os valores, tanto é que postulou a expedição de alvará, situação na qual descabe aplicar o Tema RG nº 1.170. 

7. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

8. Nessa linha, cito ementas de precedentes recentes de ambas as Turmas desta Corte:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Ausência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de rejulgamento do mérito. Impossibilidade de reexame de provas. Fundamentação adequada das decisões. Jurisprudência consolidada do STF. Embargos Rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, arguindo a existência de vício de obscuridade. O acórdão anterior havia tratado da impossibilidade de expedição de requisitório complementar após o pagamento de precatório e a extinção da execução. 
2. A parte embargante buscou o rejulgamento do feito, reiterando argumentos anteriores e alegando a não análise de todas as teses apresentadas. 
3. O acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentou a impossibilidade de expedição de requisitório complementar uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta o vício de obscuridade, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se os embargos de declaração constituem via adequada para o rejulgamento do mérito ou o reexame de provas. III. Razões de decidir 
5. O acórdão embargado explicitou devidamente as razões de decidir, enfrentando as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, sem que se configure omissão por não ter analisado todos os argumentos da parte, conforme o art. 489, IV, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 339 de Repercussão Geral). 
6. Inexistência de vício de omissão no acórdão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito e a rediscussão do mérito, o que não é admitido na via dos embargos de declaração. 
7. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser incabível a expedição de requisitório complementar após o pagamento de precatório e a extinção da execução (RE 1377374 AgR-segundo, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20-06-2024), distinguindo-se dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral. 
8. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a reelaboração da moldura fática e o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 
9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
10. Embargos rejeitados.”
(RE nº 1.541.187-ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/10/2025, p. 13/10/2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Correção monetária de débitos da Fazenda Pública. Coisa julgada e preclusão. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido. 
I. Caso em exame 
1. A controvérsia refere-se à impossibilidade de modificação de índices de correção monetária em execução de sentença já extinta e com decisão transitada em julgado. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos índices de correção monetária de débito da Fazenda Pública em execução de sentença já extinta e com trânsito em julgado, à luz do decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.348/DF, ou se tal revisão é impedida pela ocorrência de preclusão e coisa julgada e pela impossibilidade de reexame fático-probatório em recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
3. A divergência em relação ao acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional bem como a análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou de execução já extinta pelo pagamento, esbarra na preclusão e na coisa julgada. 
5. O Tema RG nº 1.360 trata da vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares sobre valores já pagos, ressalvadas as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa. A verificação de enquadramento nessas exceções, contudo, demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário.
 6. Embora no Tema RG nº 1.361 se consigne a possibilidade de desconsiderar o índice de atualização monetária fixado no título exequendo na execução, essa afirmação genérica não foi inobservada pela decisão recorrida, na qual se assentou a impossibilidade de continuidade da execução devido à sua extinção por sentença transitada em julgado. 
7. A decisão atacada está em consonância com a atual jurisprudência do STF, que reafirma a inaplicabilidade das orientações dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, em razão da preclusão e do enunciado nº 279 da Súmula do STF, quando a execução já foi extinta por pagamento. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(RE nº 1.569.445-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/11/2025, p. 17/11/2025).

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator